Tribunal: TJDFT
Processo: 0711218-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711218-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Adailton Rodrigues Brandão Agravados: Espólio de Jose Barros Sobrinho Thiago de Oliveira Barros Felix D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Adailton Rodrigues Brandão contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, nos autos do processo no 0704434-50.2018.8.07.0014, assim redigida: “Os autos estão em fase de saneamento. Após prolatada sentença (ID: 88979711), o eg. TJDFT proferiu o R. Acórdão n. 1378782 (ID: 110219184) em sede de apelação, desconstituindo o provimento jurisdicional originário, para o reconhecimento da ilegitimidade passiva suscitada em contestação e inclusão dos réus ESPÓLIO DE JOSE BARROS SOBRINHO e THIAGO DE OLIVEIRA BARROS no polo passivo da demanda. Em sede de contestação (ID: 132538963) o réu THIAGO suscitou questões preliminares de inépcia da inicial, de ilegitimidade passiva para a causa e de incompetência do juízo, bem como questão prejudicial de mérito relativamente à prescrição, tal qual o réu ESPÓLIO DE JOSÉ BARROS em sua resposta (ID: 133568178). Réplica no ID: 135496365. Instadas a dizer sobre produção de provas (ID: 135527664), a parte autora postulou depoimento pessoal e oitiva testemunhal (ID: 135955343); por sua vez, os réus requereram depoimento pessoal, oitiva testemunhal e perícia (ID: 137995150). É o bastante relatório. Decido. De início, destaco que a ação de conhecimento fundada em direito pessoal será proposta no foro do domicílio do réu (art. 46, cabeça, do CPC/2015). Admite-se que as partes elejam o foro que lhes convier, modificando, expressamente, a competência em razão do valor ou do território, em relação à ação oriunda de direitos e obrigações (art. 63 e §1.o, do CPC/2015). Ainda, admite-se competente o foro do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, em relação à ação em que se lhe exigir o cumprimento (art. 53, inciso III, “d”, do CPC/2015), ou, ainda, o foro do lugar do ato ou fato para a ação de reparação de dano (art. 53, inciso IV, “a”, do CPC/2015). No caso dos autos, verifico que as partes são residentes e domiciliadas na Comarca de Valparaíso de Goiás (GO). Sobre o foro de eleição e local de pagamento, nada consta dos autos, dada a formalização do negócio jurídico na forma verbal. Nesse contexto, o art. 337, inciso II, do CPC/2015, estabelece a alegação de incompetência do Juízo em sede de preliminar de mérito na contestação, faculdade tempestivamente utilizada pelos réus. Assim, o acolhimento da preliminar é medida que se impõe, em conformidade com o disposto no art. 46, cabeça, c/c art. 64, cabeça, ambos do CPC/2015. Forte nesses fundamentos, acolho a preliminar de incompetência suscitada bem como determino o envio dos autos a um dos r. Juízos das Varas Cíveis de Valparaíso de Goiás (GO), a quem couber por livre distribuição, com as homenagens de estilo e as anotações pertinentes. Após decorrido o prazo recursal, encaminhem-se ambos os autos ao setor de distribuição. Publique-se. Intimem-se.” (Ressalvam-se os grifos) Em suas razões recursais (Id. 45073761) o agravante alega, em síntese, que a despeito da posterior substituição do polo passivo da relação jurídica processual com amparo na regra prevista no art. 338 do CPC, não deve haver a declinação da competência em favor de uma das varas cíveis da Comarca de Valparaíso de Goiás-GO com fundamento no domicílio das partes, diante do teor do art. 43 do mesmo estatuto processual, que determina a fixação da competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial. Argumenta que por ocasião do ajuizamento da ação pelo recorrente contra o demandado originário foram observadas as regras de competência previstas na legislação processual, de modo que eventual alteração subjetiva da demanda em momento posterior não autoriza o aludido deslocamento. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja obstada a imediata produção de efeitos pela decisão agravada, bem como o subsequente provimento do agravo de instrumento para que a decisão recorrida seja reformada. O valor referente ao preparo recursal não foi recolhido em razão da gratuidade de justiça concedida ao agravante pelo Juízo singular (Id. 21195544 dos autos do processo de origem). É a breve exposição. Decido. Inicialmente verifica-se que o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Em seguida, passo ao exame de admissibilidade do agravo de instrumento. Em relação à admissibilidade do presente agravo de instrumento, convém fazer uma breve incursão a respeito da possibilidade de extensão das hipóteses do rol previsto no art. 1015 do CPC. O Colendo Superior Tribunal de Justiça examinou a questão no julgamento do Recurso Especial no 1.704.520-MT, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, e entendeu haver 3 (três) posições doutrinárias a respeito do tema, quais sejam: a) o rol do art. 1.015 do CPC é absolutamente taxativo e deve ser interpretado restritivamente; b) o rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, mas admite interpretações extensivas ou analógicas; e c) o rol do art. 1.015 é exemplificativo, admitindo-se o recurso fora das hipóteses de cabimento previstas no dispositivo. Na ocasião, prevaleceu a aplicação da segunda posição "b", que deu origem à formulação do seguinte precedente: “O rol do art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” O referido posicionamento deixou em aberto um espaço a ser preenchido pelo magistrado por meio da valoração do caso concreto. O critério estabelecido consiste na apuração de situação de urgência cujo exame não possa ser postergado para eventual recurso de apelação. Convém ressaltar que subsistem limitações às hipóteses de admissibilidade do agravo de instrumento, ainda que não introduzidas pelo legislador e fixadas a posteriori pelo Magistrado. No caso em deslinde, o tema impugnado pelo recorrente envolve discussão a respeito do Juízo competente para processar e julgar a ação de cobrança por ele ajuizada, que tem por objetivo o recebimento de valores alusivos a negócio jurídico de compra e venda de bem imóvel. A valoração dessa hipótese indica que, de fato, há situação de urgência cujo exame seria prejudicado, em tese, em caso de postergação para momento posterior. Assim, conheço o agravo de instrumento e, em seguida, passo ao exame do requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar qual o Juízo competente para o processamento da ação de cobrança ajuizada pelo agravante. Verifica-se que a aludida ação foi inicialmente ajuizada no foro do domicílio do réu, Marco Túlio Teixeira Mamédio, residente na Região Administrativa do Guará (Id. 21133793, fl. 1, dos autos do processo de origem). O Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, por meio de sentença, extinguiu a relação jurídica processual nos moldes do art. 485, inc. VI, do CPC, diante da ilegitimidade passiva do demandado ao argumento de inexistência de vínculo obrigacional entre as partes (Id. 88979711 dos autos do processo de origem). O autor, ora recorrente, interpôs recurso de apelação por meio do qual requereu a desconstituição da sentença aludida por afronta ao princípio da primazia do julgamento do mérito e à regra prevista no art. 338 do CPC (Id. 91145672 dos autos do processo de origem). A Egrégia Segunda Turma Cível deu provimento ao recurso para desconstituir a sentença impugnada ao fundamento de que, a despeito da ilegitimidade ad causam do demandado originário para figurar no polo passivo da relação jurídica processual, o Juízo singular deveria ter aplicado a regra prevista no art. 338 do CPC, pois o autor requereu, em sua resposta à contestação, a inclusão das partes indicadas pelo demandado originário no polo passivo da demanda (Id. 110219184 dos autos do processo de origem). O réu originário foi, então, excluído da relação jurídica processual e dela passaram a fazer parte, no polo passivo, o espólio de Jose Barros Sobrinho e Thiago de Oliveira Barros Felix, ora agravados, que ofereceram contestação e suscitaram a preliminar de incompetência do Juízo por terem domicílio em Valparaíso de Goiás-GO (Id. 132538963, fls. 4-5 e Id. 133568178, fls. 3-4). O autor, embora também tenha domicílio no aludido município, alegou em sua resposta à contestação que não deve haver o deslocamento da competência diante da regra prevista no art. 43 do CPC, que determina o momento preciso em que a competência é fixada (Id. 135496365, fl. 3). Isso não obstante, o Juízo singular, por meio da decisão ora agravada, acolheu a exceção foral suscitada pelos réus e promoveu a declinação da competência em favor de uma das varas cíveis da Comarca de Valparaíso de Goiás-GO ao fundamento de que as partes são residentes e domiciliadas no aludido Município (Id. 144122922 dos autos do processo de origem). A respeito do tema em evidência convém observar que de acordo com a sistemática delineada pelo art. 43 do Código de Processo Civil, a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. A aludida disposição normativa diz respeito à chamada perpetuatio jurisdictionis, excepcionada apenas, insista-se, nos casos de supressão do órgão judiciário ou da vigência de novas regras que alterem a competência absoluta, o que não é a hipótese dos autos. Assim, a despeito da alteração superveniente do polo passivo da relação jurídica processual, diante da aplicação da regra prevista no art. 338 do CPC, como determinado por este Egrégio Tribunal de Justiça em grau recursal, não se justifica a declinação da competência promovida pelo Juízo singular, notadamente porque o réu originário, de fato, tem domicílio na Região Administrativa do Guará. Ademais, é preciso acrescentar que o processo de origem tramita no Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará há vários anos, desde o dia 12 de agosto de 2018, data da distribuição, de modo que o deslocamento da competência no atual momento processual ocasionaria afronta ao princípio da segurança jurídica, não sendo apropriado, além disso, conferir ao processo natureza itinerante. A respeito do tema examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS. REQUERIMENTO AUTORAL. MUDANÇA DE COMPETÊNCIA. INOCORRÊNCIA CONEXÃO E CONTINÊNCIA. NÃO CONFIGURADA HIPÓTESES DE EXCEÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECLINAÇÃO. PRECEDENTES. 1. A parte autora ajuizou ação de conhecimento, cujo objeto é um contrato de prestação de serviços bancários. Após, a condicionante na emenda a inicial de que fosse esclarecida a razão da eleição do juízo suscitado, o requerente pediu a remessa para serventia cível de outra região administrativa. 2. Não se amoldando o caso à hipótese de modificação de competência (art. 54 do CPC), bem como às exceções apontadas pela doutrina de escol, quais sejam: a) supressão do órgão judiciário; e, b) alteração superveniente da competência absoluta; não é possível a alteração da competência, em virtude da perpetuação da jurisdição. 3. Eventual pedido para a mudança de competência do juízo após a fixação desta, acarreta ofensa ao princípio do juiz natural, uma vez que contraria o teor do art. 43 do CPC e, por conseguinte, viola frontalmente o postulado motriz do devido processo legal, ainda que o caso de origem verse sobre questões atinentes ao direito do consumidor. 4. Conflito de competência conhecido para declarar a competência do juízo suscitado.” (Acórdão no 1207978, 07161179220198070000, Relatora: LEILA ARLANCH, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/10/2019, publicado no DJE: 18/10/2019) (Ressalvam-se os grifos) “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. FALECIMENTO DO RÉU ANTES DA CITAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PELO ESPÓLIO. REPRESENTANTE CITADA EM FORO DIVERSO DO ELEITO CONTRATUALMENTE. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DA COMPETÊNCIA. INVIABILIDADE. PERPETUATIO JURIDICTIONIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Determinada instituição financeira ajuizou ação de busca e apreensão, convertida em execução de título extrajudicial (aparelhada em contrato de financiamento de bens e/ou serviços com garantia de alienação fiduciária), observando o foro de eleição contratualmente estabelecido, que, inclusive, identifica-se com o foro de domicílio do mutuário (Juízo Suscitado - 2a Vara Cível do Gama/DF) 2. Antes da citação do réu, houve o seu falecimento, com subsequente substituição do polo passivo pelo espólio. A herdeira representante do espólio foi citada em Santa Maria/DF, e requereu que ação de execução passasse a tramitar no local do seu domicílio, o que foi acolhido pelo Juízo Suscitado, determinando a remessa dos para uma das varas cíveis da Circunscrição Judiciária de Santa Maria/DF (Juízo Suscitante - Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria), que suscita o presente conflito. 3. Nos termos do art. 781, I, do CPC, a execução fundada em título extrajudicial poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos. 4. Nesse cenário, não remanesce dúvida de que, ao tempo do ajuizamento da ação, houve observância do contrato e do regramento legal aplicável à espécie (foro de eleição e do domicílio do réu), devendo prevalecer o princípio da perpetuatio jurisdictionis, previsto no art. 43 do CPC, no sentido de que ‘determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgãos ou alterarem a competência absoluta’. 5. O posterior falecimento do réu, com citação da representante legal do espólio na cidade satélite de Santa Maria/DF não se enquadra nas exceções previstas do art. 43 do CPC, registrando-se, ainda, que a respectiva ação tramita desde janeiro de 2017, ou seja, há mais de quatro anos. 6. Importante mensurar, ainda, que, considerando a razoável proximidade das Circunscrições Judiciárias do Gama e de Santa Maria, não se poder concluir que a manutenção dos autos no Juízo Suscitado implicaria prejuízo na tutela da defesa dos interesses da parte ré, mas, sim e por evidente, mera preservação do juiz natural para a causa. Agrega-se, ainda, a profusa implantação do Processo Judicial Eletrônico nas serventias judiciais do TJDFT, o que reduz significativamente a necessidade de deslocamento aos fóruns, conjuntura apta a corroborar, ainda mais, o exercício da ampla defesa. 7. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado - da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama.” (Acordão no 1353422, 07116587620218070000, Relatora: SANDRA REVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 5/7/2021, publicado no PJe: 22/7/2021) (Ressalvam-se os grifos) “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ALIMENTOS AJUIZADA POR MENORES REPRESENTADAS POR SUA GENITORA. DISTRIBUIÇÃO EM SEU DOMICÍLIO. MUDANÇA DE ENDEREÇO POSTERIOR. ALTERAÇÃO DA COMPETÊNCIA E REDISTRBIUIÇÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONS. CONFLITO ACOLHIDO. 1. A atuação do Ministério Público ocorre de forma autônoma e independente do entendimento do julgador, não merecendo acolhida o argumento de que o d. Juízo suscitado declinou de sua competência pelo simples fato de o órgão do Ministério Público ter pugnado pela remessa dos autos ao juízo suscitante, tendo em vista a informação de que as autoras mudaram de endereço. 2. Em se tratando de ação de alimentos proposta no foro legalmente previsto, nos termos do art. 53, inciso II, do CPC, com o objetivo de atender a seus próprios interesses, não pode ser admitida a intercessão ministerial que se volta justamente contra a parte que torna a sua atuação necessária na relação processual, sobretudo ante a inexistência de prejuízo concreto pela prorrogação do foro. 3. O art. 43 do CPC estabelece o princípio da perpetuação da jurisdição (perpetuatio jurisdictionis), mediante o qual se define a competência no momento da distribuição do feito. 4. Tendo a ação sido distribuída no foro do domicílio das crianças, onde lá residiam inicialmente, não há que se falar em modificação da competência sob o argumento de que ali não mais residem, sob pena de violar os princípios da segurança jurídica, do juiz natural e da perpetuação da jurisdição, mormente porque a ação tramitou no juízo suscitado por vários meses. 5. Conflito negativo de competência acolhido para declarar a competência do juízo suscitado (Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Riacho Fundo).” (Acórdão no 1253785, 07044801320208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 1/6/2020, publicado no PJe: 9/6/2020) (Ressalvam-se os grifos) “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. DISTRIBUIÇÃO DA INICIAL NA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DO PARANOÁ. ALTERAÇÃO POSTERIOR DO DOMICÍLIO DO MENOR. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1 - Após a distribuição da ação de alimentos em fase de cumprimento de sentença, é irrelevante a alteração do endereço do menor para fins de fixação da competência, ante a regra da perpetuatio jurisdictionis prevista no art. 43, CPC. 2 - A competência territorial é relativa e somente pode ser arguida pela parte ré em preliminar na contestação ou pelo Ministério Público, nos casos em que atua. Todavia, tal requerimento deve se dar no primeiro momento processual em que atuar no feito, sem o que prorrogar-se-á a competência, nos termos do art. 65, caput, CPC. 3 - Na hipótese, na época da distribuição da ação o menor residia na Circunscrição Judiciária do Paranoá, pelo que restou observada a disposição da Súmula 383 do Superior Tribunal de Justiça. A alteração posterior do endereço equivale a alteração do estado de fato, que é irrelevante para o deslinde do feito. 4 - O interesse do menor estará devidamente resguardado, ainda que a ação permaneça sob competência do juízo suscitado. 5 - Conflito admitido para declarar a competência do Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Paranoá (juízo suscitado).Unânime.” (Acórdão no 1216236, 07037613120198079000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/11/2019, publicado no DJE: 25/11/2019) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto as alegações articuladas pelo recorrente revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois a decisão impugnada está em desacordo com o entendimento prevalente na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. O requisito referente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na presente hipótese, pois a imediata produção de efeitos pela decisão agravada resultará no indevido deslocamento dos autos do processo para outra comarca, com evidentes prejuízos ao seu curso regular, depois de tantos anos. Feitas essas considerações, defiro o requerimento emergencial formulado para determinar a suspensão dos efeitos da decisão impugnada e obstar a remessa dos autos do processo para uma das varas cíveis de Valparaíso de Goiás-GO, até a deliberação definitiva a respeito do tema pela Egrégia Segunda Turma Cível. Cientifique-se, com urgência, o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 29 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator